Tribunal: TJMT
Processo: 0019268-04.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019268-04.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEFERSON HERNANDES NASCIMENTO - CPF: 021.039.251-73 (EMBARGANTE), DEBORA CRISTINA DE PAULA - CPF: 000.721.391-37 (ADVOGADO), JEAN RICHARD GARCIA LEMES - CPF: 016.114.591-41 (EMBARGANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (VÍTIMA), EMANUELLE LINO VIEIRA REGO - CPF: 991.518.711-49 (VÍTIMA), CAIQUE FEITOZA DOS REIS - CPF: 034.126.721-06 (VÍTIMA), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), JEFERSON HERNANDES NASCIMENTO - CPF: 021.039.251-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Inovação recursal. Preclusão consumativa. Detração penal de medidas cautelares. Contradição e omissão inexistentes. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou recurso de apelação criminal, aleg
ando
omissão e contradição
na
fixação da pena-base e na ausência de análise sobre a detração penal de medidas cautelares, com vistas ao prequestionamento para interposição de recurso às cortes superiores.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é possível o reconhecimento da detração penal de medidas cautelares não suscitadas no recurso de apelação, à luz do art. 42 do Código Penal;

(
ii
) averiguar a existên
cia de
omissão

e contradição

na fixação da pena-base em relação ao concurso de agentes.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da tese relativa à detração penal de medidas cautelares, pois não foi arguida no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada,
além disso, está
acobertada pela preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e
por
este Tribunal.

4. Embargos de declaração não podem ser utilizados para discussão de matéria não debatida oportunamente, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não ocorre na espécie.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a fixação da pena-base, valendo-se do Enunciado n
. 32 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, sem incorrer em
contradição
ou violação ao princípio do
non bis in idem
.

6. Não há
omissão
ou

contradição
, pois o acórdão
embargado
enfrentou as questões suscitadas, sendo incabível a rediscussão da matéria sob pretexto de prequestionamento, o qual não exige menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos
.

E
, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

8. Não se admite a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo inviável
a
discu
ssão

de
matéria não arguida no recurso de apelação e atingida pela preclusão consumativa.

9. A análise da pena-base conforme o Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas não viola o princípio do
non bis in idem
.

10. O prequestionamento exige apenas o enfrentamento da matéria, sem necessidade de menção expressa aos dispositivos legais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, c; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 521.849/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
19/8/2020; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 17/3/2021,
DJe
24/3/2021; TJMT, N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29/5/2024, DJE 4/6/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jean Richard Garcia Lemes

contra o acórdão prolatado no dia
2
7
de
novembro
de 202
4
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
de
Apelação
n.
0019268-04.2018.8.11.0042
, para que
seja m sanado s o s vício s de omissão e contradição existentes
no seu conteúdo.

O embargante sustenta nas razões que se encontram no ID
257138690
,
a existência de
omissão e contradição
no ac
órdão embargado, especialmente quanto à fundamentação utilizada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e à ausência de análise do pleito de reconhecimento de medidas cautelares como tempo detraído na pena, nos termos do art. 42 do Código Penal.

Por fim,
prequestiona

a matéria.

Nas contrarrazões vistas no ID
258930677
, o Ministério Público, postula
a rejeição
do
s embargos
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO

Não conhecimento
da
tese inovada
nas razões

destes
embargos de declaração
, consistentes na
detração penal de medidas cautelares restritivas de liberdade

A
tese
segundo a qua
l
haveria
omissão
no acórdão embargado
em relação ao cômputo de medidas cautelares restritivas de liberdade
–
que teriam sido impostas desde o alvará de soltura, como tempo a ser detraído da pena, nos termos do art. 42 do Código Penal
–
não pode ser conhecida,
porquanto
não fo
i
deduzida nas razões do recurso de apelação criminal, constituindo,
pois,
inovação
recursal
não condizente com a via eleita.

Logo,
h
ouve preclusão
consumativa
por parte do embargante
ao não
discutir pela via recursal
própria

a matéria
apresentada nas razões deste
s
embargos de declaração.

Com efeito, c
onforme
depreende-se destes autos que o

recurso de
apelação
criminal tratou sobre
temas diversos, como a revisão da pena-base e o reconhecimento da participação de menor importância, sem
fazer qualquer questionamento acerca do
cômputo de medidas cautelares como tempo
a ser
detraído da pena
do embargante.

Como se sabe,
o magistrado não
deve
conhecer de matéria não
impugnada
a tempo e modo devidos, ficando
, por conseguinte, sua
análise

limitada
à

devolutividade
do recurso de apelação,
motivo pelo qual, nos
embargos de declaração
,

o
tema
não

recorrido
tempestivamente
não pode ser conhecido. Outrossim, impõe-se registrar que não é
possível haver aditamento das razões recursais ou incremento de novas teses em contrarrazões, memoriais ou em sustentação oral quando do julgamento
.

A
liás, a
cerca do tema, veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS NÃO DESENVOLVIDOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL
LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes.

3. Embora o Agravante alegue que
a matéria fora ventilada em embargos de declaração opostos contra o acórdão do julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração
ou em agravo regimental.

4. Recurso desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 19/8/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça
perfilha o posicionamento adotado pela citada corte superior no sentido de que não se deve conhecer de tese suscitada em embargos de declaração que busca por intermédio de inovação recursal discutir matéria acobertada pela
preclusão consumativa, conforme

pode ser visto abaixo:

[...]
2.
Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela Defesa em sede de Embargos de declaração é clara inovação recursal, uma vez, que não trazida a conhecimento quando da apresentação do recurso de Apelação Criminal, estando, portanto, atingida pela preclusão consumativa.

(
N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 04/06/2024
)
Destacamos

Portanto,
a questão relativa à detração das medidas cautelares não foi
omitida
pelo acórdão

embargado
, po
rquanto
sequer foi suscitada pela defesa na apelação, sendo descabida a alegação de omissão para fins de embargos declaratórios.

Mas, a
inda que se considere a relevância do Tema Repetitivo 1.155
do Superior Tribunal de Justiça
, é vedado ao Tribunal, em sede de embargos de declaração, examinar de ofício matéria que não foi objeto de recurso, salvo em casos excepcionais,
como flagrante ilegalidade ou evidente nulidade.
E, n
o caso em análise, não há qualquer ilegalidade manifesta que exija atuação de ofício pelo Tribunal.

Além disso, é fundamental destacar que a detração penal, quando aplicável, deve ser comprovada nos autos.
E, na espécie,
não há elementos que demonstrem o cumprimento efetivo das medidas cautelares mencionadas
pelo embargante
, como recolhimento domiciliar, tampouco comprovação de sua extensão temporal.

Logo,
c
aso o embargante entenda pela necessidade de discutir a questão, deverá fazê-lo em sede própria, mediante requerimento específico ao
J
uízo da
E
xecução
P
enal, nos termos do art. 66, III,
c
, da Lei de Execução Penal, que trata do cômputo de penas.

Diante do exposto, por se tratar de inovação recursal e estar preclusa a tese
relativa à detração penal de medidas cautelares
impostas a
o embargante
, tal
pleito

não deve ser conhecid
o
.

É como voto.

MÉRITO

Com relação à parte conhecida, é
importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia
4

de
dezembro
de 202
4
, foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o embargante

aponta a exist
ência de
contradição
na fundamentação da pena-base e suposta violação ao princípio da individualização da pena
, ao argumento de que
a dosimetria foi fixada em descompasso com os princípios da individualização e proporcionalidade, utilizando-se da circunstância do concurso de agentes tanto na primeira fase da dosimetria quanto como majorante.

No entanto, verifica-se que o acórdão embargado abordou, de forma detalhada, a aplicação da pena, destacando que a negativação das circunstâncias judiciais se baseou no Enunciado n. 32 das Câmaras Criminais Reunidas d
este Tribunal de Justiça,
que autoriza a valoração de uma das causas de aumento na primeira fase
, n
ão h
avendo, pois,

contradiçã
o na aplicação da
pena
a ser sanado por estes
aclaratórios
.

Ademais,
embora
o embargante afirme que a contradição existe
porque o
concurso de agentes teria sido utilizado
tanto na fixação da pena-base (primeira fase da dosimetria) quanto na aplicação da causa de aumento (terceira fase da dosimetria), configurando violação ao princípio do
non bis in idem
,
o
certo é que a magistrada
se utilizou
de tal fundamento
apenas
na primeira etapa dosimétrica, utilizando na terceira fase
tão somente
a causa de aumenta referente ao emprego de arma de fogo
, não havendo, pois, que se falar em ocorrência de
bis in idem
.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer que
a
fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime
–
consistente
s
na
atuação em conjunto por vários agentes
que
ampliou a intimidação e o impacto psicológico sofrido pelas vítimas
–

justifica a valoração negativa
desse elemento octo
g
onal
na primeira fase e não viola o princípio da individualização da pena.

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que som
ente a
omissão
em relação a assuntos não abordados e a
contradição
interna, ou sej
a, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Logo,
não resta dúvida
que o embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário
da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
ambíguo,
obscuro, contraditório
ou
omisso
, ao revés,
conforme acima foi asseverado,
apreciou
todas
as teses susten
tadas por sua defesa.

É sabido que o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o embargante.

A propósito, s
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Finalmente,
deve ser
consignado
que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias
questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, ficando incontroverso
, pois,
que inexiste o
s
vício
s
reclamado
s
nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço
parcialmente
do recurso
destes
embargos de declaração interpostos por
Jean Richard Garcia Lemes
.

E,
na parte conhecida
,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025